Tribunal: TJSP
Processo: 0004461-43.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL e progressão de regime indeferidos. Má conduta carcerária atestada. Aplicação do art. 90, parágrafo único, do Regimento Interno Padrão da SAP. Período de reabilitação que serve como baliza para que o diretor da unidade emita atestado de conduta carcerária, que é utilizado como condutor na apuração judicial do merecimento do sentenciado à obtenção de benefícios em sede de

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL e progressão de regime indeferidos. Má conduta carcerária atestada. Aplicação do art. 90, parágrafo único, do Regimento Interno Padrão da SAP. Período de reabilitação que serve como baliza para que o diretor da unidade emita atestado de conduta carcerária, que é utilizado como condutor na apuração judicial do merecimento do sentenciado à obtenção de benefícios em sede de execução penal. Agravante que, pelo relevante número de faltas disciplinares praticadas e gravidade concreta dos crimes pelos quais cumpre penas, realmente não atende às exigências do art. 83 do Código Penal . Faltas ainda em reabilitação. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004461-43.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante DEUBER FELIPE SCHIAVINATI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004461-43.2020.8.26.0154 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004461-43.2020.8.26.0154
Comarca
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (DEECRIM UR8)
Agravante
: DEUBER FELIPE SCHIAVINATI
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 39436
LIVRAMENTO CONDICIONAL e progressão de
regime indeferidos. Má conduta carcerária atestada.
Aplicação do art. 90, parágrafo único, do Regimento
Interno Padrão da SAP. Período de reabilitação que
serve como baliza para que o diretor da unidade emita
atestado de conduta carcerária, que é utilizado como
condutor na apuração judicial do merecimento do
sentenciado à obtenção de benefícios em sede de
execução penal. Agravante que, pelo relevante número
de faltas disciplinares praticadas e gravidade concreta
dos crimes pelos quais cumpre penas, realmente não
atende às exigências do art. 83 do Código Penal . Faltas
ainda em reabilitação. Agravo não provido.
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por
DEUBER FELIPE SCHIAVINATI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito do DEECRIM 8a RAJ São José do Rio Preto, que indeferiu seu
pedido de livramento condicional, nos autos da Execução no
0002125-03.2019.8.26.0154.
Inconformado, alega, em síntese, ter preenchido os requisitos
exigidos para a obtenção do livramento condicional e que as infrações
disciplinares cometidas não podem obstar o deferimento do benefício. Por
tais argumentos, requer a reforma da r. decisão atacada para que seja
concedido seu livramento condicional (fls. 01/08).
Processado, o recurso foi contra-arrazoado às fls. 21/23, por
ocasião do juízo de retratação foi a r. decisão guerreada mantida por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004461-43.2020.8.26.0154 -Voto no
3
próprios fundamentos (fls. 24).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 32/37).
É o relatório.
2. O recurso não deve ser provido.
O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado. O
desconto da reprimenda teve seu começo em 26.06.2019, estando o término
de cumprimento previsto para 25.10.2021.
Do
boletim
informativo
fornecido
pela
Secretaria
de
Administração Penitenciária extrai-se que teve registradas em seu prontuário
a prática de duas faltas graves. A última falta grave data de 25.09.2019, razão
por que teve atestada a sua má conduta carcerária.
Em decorrência desse panorama, ao formular pedido de
livramento condicional, o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José do Rio Preto indeferiu a pretensão nos
seguintes termos:
“Desde logo, é preciso observar que a lei é bastante clara ao exigir
como requisito para a concessão de benefícios o bom comportamento do sentenciado.
Assim, todo o conjunto de informações constantes dos autos deve ser considerado.
O pedido deve ser indeferido pela falta do requisito subjetivo, pois o
sentenciado não apresenta bom comportamento durante o cumprimento da pena.
Tanto é assim que o diretor do presídio atestou que o sentenciado apresenta MAU
comportamento carcerário, conforme fl. 315.
Não se pode equivocadamente interpretar a expressão bom
comportamento. Tal postura retiraria ao Juiz a possibilidade de analisar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004461-43.2020.8.26.0154 -Voto no
4
profundidade todos os elementos existentes nos autos.
Limitando adequadamente o conteúdo do bom comportamento, leciona
Mirabete:
“A aferição do mérito porém se refere à conduta global do preso e dela
faz parte um acréscimo na confiança depositada no mesmo e a possibilidade de
atribuição de maiores responsabilidades para o regime de mais liberdade”.
Como se percebe, então, todos os pontos acima destacados são
relevantes e servem perfeitamente para embasar a presente decisão de indeferimento.
Ante o exposto INDEFIRO o pedido de LIVRAMENTO
CONDICIONAL, formulado pelo(a) sentenciado(a) Deuber Felipe Schiavinati, CPF:
352.397.618-92, MTR: 825836-0, RG: 34.278.826-7, RJI: 192942411-91,
Penitenciária "João Batista de Santana" - Riolândia.”.
Contra essa decisão é que se insurge. Contudo, seu
inconformismo não deve prosperar.
Tenho que a previsão constante do art. 90 do Regimento
Interno Padrão dos Presídios valida o entendimento adotado pelo Julgador.
De
outra
banda,
não
deve
prosperar,
respeitados
entendimentos contrários, tese sobre inconstitucionalidade do Regimento
Interno Padrão dos Presídios, e invocação do princípio da legalidade quanto
à reabilitação da conduta carcerária.
Não se trata de previsão de crime ou pena, mas sim de instituto
administrativo disciplinar, razão por que não está abrangido pela garantia do
artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República.
Evidentemente, a Lei de Execução Penal a prevê no tocante ao
rol de faltas graves, no sentido de que são assim consideradas apenas as
condutas contidas no seu artigo 50, podendo a legislação local tratar apenas
das médias ou leves, bem como das respectivas penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004461-43.2020.8.26.0154 -Voto no
5
Entretanto, avalio que a reabilitação da falta grave está
corretamente prevista no Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais
do Estado de São Paulo por autorização expressa do artigo 47 da Lei de
Execução Penal: “O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade,
será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares”.
Ora, não há lei a abordar a reabilitação de infração praticada
por sentenciado durante o cumprimento da pena justamente por se tratar de
matéria atinente ao poder disciplinar, exercido pela autoridade
administrativa e por ela regulamentado, com a devida autorização
legislativa. Acresço, apenas para destacar como a reabilitação
administrativa da conduta disciplinar não vincula o Magistrado (nem jamais
o fez), servindo tão somente de parâmetro predeterminado a guiar o diretor
da unidade prisional na expedição de atestados de conduta carcerária, além
dos efeitos administrativos sofridos pelo preso enquanto ostentar má
conduta, como o recebimento de regalias (garantido pela Lei de Execução
Penal em seu artigo 56, inciso II, cujo parágrafo único prevê que “A legislação
local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias”)
que depende diretamente do restabelecimento do bom comportamento
carcerário.
Por esses motivos, é que não reconheço a inconstitucionalidade
ou ilegalidade da Resolução 144 de 2010 da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo.
De outro lado, não é adequado confundir a reabilitação da
conduta carcerária com uma espécie de preenchimento automático do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004461-43.2020.8.26.0154 -Voto no
6
requisito subjetivo para os benefícios da execução penal: em se tratando de
questão disciplinar (e, portanto, administrativa), a reabilitação se revela
como baliza previamente estabelecida para que a direção da unidade
prisional possa emitir seus atestados.
No caso dos autos, considero legítima a determinação de, em
caso de nova falta disciplinar, como foram cometidas duas faltas graves pelo
agravante, ser exigido novo tempo para reabilitação a ser somado ao tempo
fixado para a infração anterior (art. 90, parágrafo único, do RIPESP).
Essa determinação decorre da necessidade de observância ao
princípio da proporcionalidade e individualização da pena, já que aquele que
tem maior número de faltas graves evidencia que tem um comportamento
mais inadequado que aquele que cometeu apenas uma e, consequentemente,
deverá ser avaliado por maior tempo, justificando-se assim a exigência da
somatória dos tempos de reabilitação, detraindo-se do total o tempo já
cumprido.
Com base nesse entendimento é que se conclui que o
sentenciado realmente mantinha, no momento da formulação do pleito e até
a presente data uma má conduta carcerária, não devendo as faltas serem
tidas como evento único. Ao contrário, devem ser consideradas de forma
individual e o ora agravante se submeter às sanções aplicadas a cada uma
delas.
Por fim, cabe ressaltar que o número de faltas graves e a não
reabilitação dessas infrações indicam que o agravante não possui
comportamento satisfatório durante a execução da pena, assim não preenche
o requisito subjetivo exigido no art. 83 do CP.
Diante desse panorama, é possível afirmar que o agravante
realmente não possui mérito à obtenção do benefício almejado, ainda mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004461-43.2020.8.26.0154 -Voto no
7
um tão amplo como o livramento condicional.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator